Tribunal: TJMT
Processo: 1006773-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006773-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALECIO JAPANI - CPF: 395.275.069-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE CUNHO PECUNIÁRIO E IMEDIATA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADA – NEGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Ausente qualquer um dos requisitos, de rigor o indeferimento da tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000767-70.2022.8.11.0033, concedeu, em parte, a medida liminar requerida nos autos da ação de base.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que a decisão que não concedeu a liminar, relativa aos pedidos de: i) decretação de indisponibilidade de bens do requerido; ii) decretação do embargo judicial da área degradada; iii) execução do PRADA (Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas); e iv) suspensão da participação do recorrido nas linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, está equivocada, porquanto as provas dos autos evidenciam a atividade lesiva desenvolvida pelo agravado e os consequentes danos ambientais por ele provocados.

Aduz que a comprovação da existência de desmatamento foi devidamente demonstrada, por intermédio dos documentos elaborados pelo órgão ambiental, de modo que a adoção das providências emergenciais, a fim de impedir a continuidade, ou repetição, da conduta ilícita e de garantir a recuperação ambiental, é medida impositiva.

Assevera que, em razão do dano ambiental, consistente no desmate de 78,79 hectares de floresta nativa, em área de preservação, praticada entre os anos de 2018 e 2019, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de proporcionar os meios necessários à reparação e à proteção efetiva.

Argumenta que o embargo judicial da área visa, efetivamente, suspender as atividades ilegais, atualmente, desenvolvidas naquela área, pois é inconcebível que o atual proprietário, detentor da posse, continue auferindo lucros por meio de atividades irregulares causadoras de danos ambientais.

O pedido de efeito ativo foi, por mim, indeferido.

(id. 124662153)

As contrarrazões não foram apresentadas, certidão de decurso de prazo. Id. 167238177.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso. Id.

168037697.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Agravante se insurge contra decisão que deferiu, em parte o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Civil Pública, que move em face de Alécio Japani, que busca apurar a prática de infração ambiental.

Anote-se, inicialmente, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Agravante manejou a Ação Civil Pública, em face do Agravado, por suposto dano ambiental, consistente no desmatamento ilegal de 78,79 hectares de floresta nativa, em área de preservação, praticada entre os anos de 2018 e 2019.

É de se observar que os autos foram instruídos com documentos, tais como, o Auto de Infração n. 9122384/E (id. 124273050, pág. 52), assinado por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que dão conta do desmatamento em área de vegetação nativa.

Dessarte, analisando os argumentos esposados pelo Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, em sua totalidade, não foram preenchidos, haja vista que, como bem observado pelo Magistrado singular, neste momento processual, as medidas requeridas, aparentemente, são desarrazoáveis, senão vejamos:

É a situação destes autos, especificamente no que tange ao pedido constante no
item II - c.1
, pois se depreende da peça de ingresso, especialmente o Auto de Infração no 9122384 (Id. 81585995 - Pág. 12), constando o Réu como autor do fato, o que, corroborado aos demais documentos que instruem a exordial, evidenciam a probabilidade do direito do autor.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre da natureza do bem jurídico tutelado, que é a proteção ao meio ambiente equilibrado, de status constitucional.

Indefiro
o pedido constante no
item II - c
, consistente na decretação do embargo judicial da área degradada e consequente imposição de obrigação de não fazer, no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, porque a destruição de floresta nativa de parte da área da parte requerida não tem o condão, supostamente, de tornar ilícitas todas as atividades realizadas pelo réu em sua propriedade.

Ademais, dispõe o art. 108, do Decreto no 6.686/2008 que:

“Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito.”

Do disposto acima se entende que a medida é aplicável nas situações em que as atividades realizadas configurem dano ao meio ambiente, o que de fato pode existir no caso em análise, porém, não verificada a urgência capaz de justificar a suspensão das atividades pelo embargo.

Indefiro
o pedido constante no
item II - d
, consistente na recomposição do ambiente degradado, porque inexiste nos autos laudo técnico indicando a metodologia de reflorestamento/recuperação a ser utilizada na área objeto da ação degradadora.

Indefiro
, outrossim, os demais pedidos antecipatórios, referentes à constrições de cunho pecuniário, pelas razões expostas no julgado que segue, emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entendimento este ao qual me filio.

(...)

3.
Ante o exposto,
DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, somente, para compelir
Alecio Japani
e/ou quem estiver no uso da área objeto da lide, qual seja, o imóvel rural localizado nas coordenadas 12o 52 ́49,09” S e 56o46 ́42,47” W, no município de Nova Maringá/MT, a suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 [mil reais], em caso de descumprimento.

Veja-se,
in casu,
para o deferimento da antecipação da tutela é necessária a presença dos requisitos autorizadores, de modo que a constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. E de outra banda, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Assim, analisando a documentação carreada aos autos, verifica-se a necessidade de se formar um convencimento robusto, por meio da regular instrução probatória, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo, especialmente em observância ao momento em que vivemos, em que há uma clara necessidade de preservação do meio ambiente.

Desse modo, o pedido de decretação de indisponibilidade de bens não pode, desde logo, ser deferido, eis que, além de o perigo de dano não ser presumido nas ações ambientais, em contraponto às de improbidade administrativa, não há evidências de dilapidação patrimonial ou qualquer outro ato do Agravado tendente a frustrar eventual execução.

Outrossim, o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré
[1]
,

“o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.”

Assim, conquanto o Recorrente alegue a ocorrência do ilícito ambiental, a análise dos pontos controvertidos no processo, demandam dilação probatória.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, não foram preenchidos, a ensejar a total concessão da liminar postulada, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

[1]

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023